Tribunal: TRF3
Processo: 5077383-46.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
593/608)

5077383-46.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077383-46.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIANA FELIPE DAMACENA

ADVOGADO do(a) APELADO: NYCOLE FAGUNDES DE SOUZA - MS25971-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO EM PERÍODO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTADO NOS AUTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença, integrada por embargos de declaração, que condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-doença, com termo inicial em 07/11/2022 (DER) e termo final em 03/04/2023, data da cessação da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao benefício de auxílio-doença, considerando que o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade no momento da perícia, mas reconheceu incapacidade temporária em período pretérito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, o benefício de incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) é devido ao segurado que, cumprida carência, ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. O laudo pericial, apesar de ter considerado a autora apta no momento da perícia (07/08/2024), reconheceu a incapacidade em momento pretérito, de 15/09/2022 a 23/03/2023, conforme pareceres médicos especializados, razão pela qual, reputando presentes os demais requisitos, condenou o INSS à concessão do benefício no período em referência.

4. Desprovida a apelação, o INSS deve suportar condenação adicional de 1% a título de honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC, além dos honorários fixados na sentença em 10% das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077383-46.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NYCOLE FAGUNDES DE SOUZA - MS25971-A

APELADO: MARIANA FELIPE DAMACENA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 325122360) julgou improcedente o pedido, por ausência de incapacidade laborativa, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em embargos de declaração (ID 325122371), o Juízo de origem: (1) condenou o INSS ao pagamento de auxílio-doença, com termo inicial em 07/11/2022 (DER) e termo final na cessação da incapacidade, em 03/04/2023; (2) determinou correção monetária e juros de mora de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; (3) condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Afastado o reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do CPC.

Apelou o INSS (ID 325122377), alegando, em síntese, a ausência de incapacidade em razão da conclusão do laudo judicial, requerendo reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a controvérsia envolve, essencialmente, a existência ou não de incapacidade laborativa da autora, tendo constado do laudo pericial, em 07/08/2024, a conclusão de que “não há incapacidade no momento.” (ID 325122350).

Todavia, em resposta ao quesito k, esclareceu o laudo que: “A incapacidade foi relatada em laudos pela especialista entre os anos de 2022 e 2023”. E, ao responder ao quesito n, a perita confirmou a incapacidade temporária da autora com base nos pareceres médicos juntados, desde 15/09/2022 a 23/03/2023.

Assim, diferentemente do alegado na apelação, a sentença, integrado por embargos de declaração, foi baseada no laudo pericial que, apesar de ter considerado a autora apta no momento da perícia médica (07/08/2024), reconheceu a incapacidade em momento pretérito, conclusão técnica esta que não foi objeto de contraprova de igual natureza.

Constatada incapacidade, ainda que temporária, bem como preenchidos os requisitos de qualidade de segurado e de carência, o benefício é devido.

O caso, assim, é de manutenção da sentença apelada.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO EM PERÍODO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTADO NOS AUTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença, integrada por embargos de declaração, que condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-doença, com termo inicial em 07/11/2022 (DER) e termo final em 03/04/2023, data da cessação da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao benefício de auxílio-doença, considerando que o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade no momento da perícia, mas reconheceu incapacidade temporária em período pretérito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, o benefício de incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) é devido ao segurado que, cumprida carência, ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. O laudo pericial, apesar de ter considerado a autora apta no momento da perícia (07/08/2024), reconheceu a incapacidade em momento pretérito, de 15/09/2022 a 23/03/2023, conforme pareceres médicos especializados, razão pela qual, reputando presentes os demais requisitos, condenou o INSS à concessão do benefício no período em referência.

4. Desprovida a apelação, o INSS deve suportar condenação adicional de 1% a título de honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC, além dos honorários fixados na sentença em 10% das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão